Tribunal: STF
Processo: AI 153012
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-19
Data de publicação: 1993-11-19

Ementa:
AGRAVO  DE INSTRUMENTO -   A teor do disposto no artigo
28  da Lei n. 8.038/90, cabe ao relator, quer no Superior Tribunal de
Justiça,  quer  no  Supremo  Tribunal  Federal  julgar  o  agravo  de
instrumento  protocolado contra a decisão denegatoria da sequencia do
recurso interposto.
              BENEFICIO  PREVIDENCIÁRIO - PISO - FONTE DE CUSTEIO. As
regras  contidas nos pars. 5. e 6. do artigo 201 da Constituição
Federal tem aplicabilidade imediata. O preceito do  par. 5. do artigo
195  da Lei Maxima não as condiciona, ja que dirigido ao legislador
ordinário, no que vincula a criação, majoração ou extensão de
beneficio ou serviço da seguridade social a correspondente fonte de
custeio total.